Tribunal: TJDFT
Processo: 0711949-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711949-12.2022.8.07.0010 RECORRENTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: WALLACY PEREIRA DOS REIS, JORGIANY LAVOR BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ENTREGA DO BEM. DEFEITO EM REDE ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. 1 – Responsabilidade civil. Construção. Defeito em rede elétrica de imóvel. Na forma do art. 618 do Código Civil c/c art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a construtora responde pelos defeitos na edificação do bem, o que inclui instalações elétricas, hidráulicas e todos os sistemas previstos no projeto. Demonstrados os defeitos na rede elétrica do imóvel em tela logo após a conclusão do empreendimento, exsurge a responsabilidade civil das fornecedoras e o consequente dever de indenizar. 2 – Danos materiais. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada por efeito direto do fato (art. 403 do CC). Não há impugnação específica, no recurso, acerca do valor da indenização fixada na origem, a qual tem respaldo em prova documental. Mantida, portanto, a respetiva condenação. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 371 e 479, ambos do CPC, sustentando a inexistência de vícios na construção do imóvel adquirido pelos recorridos, pois trata-se de benfeitorias e não patologias/falhas de projeto ou de execução, não sendo de responsabilidade da construtora tais melhorias, e sim dos proprietários do imóvel para agregar valor ao imóvel. Aduzem que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com fundamento em outros elementos e fatos provados nos autos. Pedem, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 479, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030